Tribunal: TJSP
Processo: 2196311-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000584601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2196311-66.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante OI
MÓVEL S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravada MARLENE OLIVEIRA
TEIXEIRA VIDAL.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE
ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32355
Agravo de Instrumento no 2196311-66.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: OI MÓVEL S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Agravado: MARLENE OLIVEIRA TEIXEIRA VIDAL
Agravo de Instrumento - Processo de cumprimento de sentença - Recuperação judicial da
executada - Ato ilícito e título executivo judicial que ocorreram após o deferimento da
recuperação - Crédito extraconcursal - Aplicação do Com. Conj. TJSP CGJ 1.574/2018 -
Inaplicabilidade ao caso do art. 49, da Lei 11.101/2005 - Recurso improvido
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão de decisão
proferida nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença, ajuizada pela
agravada Marlene Oliveira Teixeira Vidal, contra a agravante Oi Móvel S/A em
Recuperação Judicial (fls. 13), pela qual foi determinado o bloqueio de ativos da
executada.
Insurge-se alegando que se encontra em recuperação judicial e que o crédito
executado se submete ao procedimento recuperacional, o que atrairia a aplicabilidade
do disposto no artigo 49 da Lei 11.101/2005.
Ao recurso foi concedido efeito suspensivo, nos termos da decisão de fls.
78.
Intimada, a agravada apresentou contraminuta (fls. 83/92).
É o relatório.
2. No que concerne á recuperação judicial da empresa agravante, dispõem
os artigos 6o, § 4o, e 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005:
“Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da
recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e
execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do
sócio solidário.
(...)
§ 4o Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em
hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias
contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas
ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.
“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na
data do pedido, ainda que não vencidos.
[...]
§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e
privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.”
O Comunicado Conjunto no 1.574/2018 da Presidência do Tribunal de
Justiça de São Paulo e Corregedoria Geral da Justiça, assim dispõe:
“Os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir
até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito líquido e após o trânsito em
julgado de eventual impugnação ou Embargos, o Juízo de origem expedirá
Ofício ao Juízo de Recuperação Judicial comunicando a necessidade de
pagamento ou crédito”.
Como bem registrado na decisão agravada, a recuperação judicial foi
deferida em 8/1/2018, o ato ilícito que ensejou a condenação à indenizar foi praticado
em maio de 2018 e o processo foi ajuizado em dezembro de 2018.
O título executivo judicial foi constituído em março de 2019.
A propósito do tema, confira-se:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
TELEFONIA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
RECONHECIMENTO
DE
RESCISÃO CONTRATUAL E INDÉBITO C.C. PEDIDO DE LIMINAR PARA
EXCLUIR NOME DO SERASA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
NÃO
SUJEIÇÃO
AOS
EFEITOS
DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DO COMUNICADO CONJUNTO
No 1574/2018. HOMOLOGAÇÃO DA CONTA. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA. Agravo de instrumento improvido, com determinação.” (Agravo de
Instrumento no 2197690-42.2019.8.26.0000, Relatora: Cristina Zucchi, 34a
Câmara de Direito Privado, j. 31/10/2019).
Portanto, o caso se trata de crédito extraconcursal, afigurando-se inaplicável
do artigo 49, da Lei de Falências.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator